Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo N. 0722402-33.2021.8.07.0000 Agravante IT ALIMENTOS LTDA - EPP Agravado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY R E L A T Ó R I O Trata-se de agravo interno interposto por IT Alimentos Ltda – EPP contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 27624553) que, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, porquanto manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e da inovação recursal. Em suas razões recursais (Id 28521238), sustenta a agravante que o recurso não está prejudicado, pois impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Diz que, apesar de o valor do débito no processo n. 0019110-30.2016.8.07.0009 estar fixado em contrato diverso ao que deu origem ao pleito em questão, ambos teriam termos contratuais similares – soma das cartas, valor da carta de cada grupo e cota, soma do saldo devedor, data de contemplação, valor de quitação, prazo vincendo, vencimento da 1a parcela, valor recolhido pelo executado em 24/7/2017 – o que teria sido comprovado pelos cálculos acostados ao presente recurso pela agravante. Diz ter juntado ao recurso demonstrativo financeiro do débito comprovando essas alegações (Id 27235758). Considera ter refutado todos os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, porquanto houve a observância do dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasaram a decisão atacada pelo agravo de instrumento. Requer, ao final; a) O recebimento do presente agravo de interno; b) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; c) Que Vossa Excelência, na qualidade de Relatora, dê provimento ao presente recurso, ofertando juízo de retratação, e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Interno, o acolhendo para conhecer do agravo de instrumento e determinar seu regular processamento; d) Caso não entenda pela retratação, requer que o presente recurso, seja submetido ao julgamento do colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC e quando julgado seja conhecido e provido para determinar o conhecimento do agravo de instrumento e seu processamento; Em contraminuta ao agravo interno (Id 29000903), o agravado pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. Por meio do ofício de Id 30159487, o juízo de origem encaminhou a sentença extintiva de fl. 277, informando que o trânsito em julgado ocorreu em 22/10/2021. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, o agravo interno não deve ser admitido. Em 25/10/2021, a i. juíza da 1a Vara Cível de Samambaia informou ter proferido sentença no processo de referência, autos n. 0019112-97.2016.8.07.0009, em que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. O pronunciamento judicial exarado ostenta o seguinte dispositivo: DECIDO. Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado no ID n. 105423208, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Diante do exposto, EXTINGO o processo com apreciação do mérito, em face da transação, com base no disposto no art. 487, inciso III, alínea b, do CPC. Removo o registro da restrição à circulação do veículo. Segue protocolo de liberação do veículo objeto da ação, via sistema RenaJud. Comunique-se a Segunda Instância, via ofício entre órgãos, encaminhando-se cópia desta sentença (agravo de instrumento n. 0722402-33.2021.8.07.0000). Sem Custas e honorários conforme pactuados. Transitado em julgado nesta data, ante a ausência de interesse recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo interno, porquanto a lide está resolvida no provimento judicial de primeiro grau definitivamente, que homologou a autocomposição das partes. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo interno em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, resumido em sua ementa: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora